Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737849-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PAULO GENARO DE OLIVEIRA DIAS DESPACHO CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defende, outrossim, negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1029, § 5o, inciso I, do CPC/2015 e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026